Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o1019488-77.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: OLIMPIA MALUF SOUZA E OUTROS
VISTO.
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. (ID. N.o 304754464).
Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo que os embargos objetiva esclarecer “obscuridade e sanar o erro material, medida que se impõe a análise correta da questão trazida ao judiciário neste provimento suspensivo, qual seja, a fixação exorbitante dos honorários periciais, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”(ID 33116842)
Por fim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que os honorários periciais sejam fixados com razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a Resolução no 232/2016 do CNJ.
A parte embargada não apresentou contrarrazões. (ID n.o36411486).
É o relatório.
DECIDO.
2. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que assiste parcial razão ao embargante, devendo os vícios serem sanados.
Argumenta o embargante que deve ser respeitada a disposição da Resolução no 232, de 13/07/2016, exarada pelo CNJ.
Pois bem.
O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários periciais, em razão de as partes autoras serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.
Assim, dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
(...)II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.
Desta feita, visando regulamentar tal dispositivo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2o, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais, de maneira fundamentada, observados os requisitos específicos de cada caso concreto, nos seguintes termos:
Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:
I – a complexidade da matéria;
II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV – as peculiaridades regionais.
(...)§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
No anexo da respectiva e resolução, restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes, desde que de maneira fundamentada:
ESPECIALIDADES
NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA
VALOR MÁXIMO
1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS
1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município
R$ 300,00
1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos
R$ 370,00
1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos
R$ 630,00
1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis
R$ 830,00
Assim, a priori, averiguando o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, tenho que a espécie de perícia, cálculo em liquidação de sentença que se destinava a aferir o valor devido de defasagem salarial de mudança de moeda – URV, dos 10 (dez) exequentes, deve ser melhor analisada.
Isto porque, em decisões anteriores mantive os valores estipulados, entretanto, analisando melhor a matéria, hei por bem rever meu posicionamento.
Pois bem, relacionando-se os valores indicados como parâmetro pelo Conselho Nacional de Justiça com o arbitrado pelo magistrado a quo, R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente, e, ainda, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do que é ordinariamente concedido por esta Corte, em casos semelhantes, entendo que o valor final de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deve ser reduzido para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) valor que corresponde ao montante de 05 (cinco) vezes o valor máximo determinado na resolução, a saber, de R$300,00 (trezentos reais).
3. Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando o vício apontado, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para deferir parcialmente o efeito, reduzindo os honorários periciais para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como revogar a decisão inserida no ID 30475464.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
5. Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, bem como a conclusão dos autos para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora